Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705226-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MMA E DO IBAMA (PECMA), NO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação coletiva (Processo no 0707370-87.2018.8.07.0001), ajuizada em desfavor de GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE, considerou inviável, no momento, a homologação de acordo firmado entre as partes, antes que sejam prestadas, pela agravada, informações mais concretas sobre a viabilidade da transação, consoante manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 14780364 - Pág. 172). Em suas razões recursais (ID 14776505), a agravante esclarece que ajuizou a ação coletiva originária para impugnar o reajuste abusivo de 19,94%, aplicado sobre as mensalidades do plano de saúde da GEAP, aprovado pela Resolução GEAP/CONAD no 269, de 21 de dezembro de 2017. Ressalta que a ação foi proposta em favor do grupo de servidores públicos ativos e aposentados e dos pensionistas filiados, em sua grande maioria idosos. Diz que a GEAP justificou os altos índices de reajuste com base, principalmente, no grande número de ações judiciais com medidas liminares, que garantiram o pagamento de mensalidades em valores muito reduzidos; sendo que a avaliação atuarial feita para o exercício de 2018 indicou que uma das mais altas despesas era relacionada ao prejuízo decorrente das medidas liminares deferidas em desfavor da GEAP. Informa que, ante tal circunstância, a GEAP e as entidades representativas dos servidores, lideradas pela FENASPS (Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social), a CONDSEF (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal) e a CNTSS (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Nacional), instauraram Mesa Nacional de Negociação para discutir o reajuste do ano de 2019. Aduz que, após os debates, a GEAP ofereceu às entidades a possibilidade de reajuste geral para o ano de 2019, em percentual de 9,75%, mas desde que houvesse uma desistência em massa e de uma só vez das ações judiciais, em especial aquelas com liminares; para as entidades signatárias do acordo, a GEAP ofereceu, ainda, uma redução na tabela de seus associados, em 13,55%. Ademais, a agravante destaca que, ante a proximidade do limite de prazo previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para a fixação de reajustes por plano de saúde e o fato de que, nesse interregno, algumas das liminares foram cassadas pelo Superior Tribunal de Justiça, as entidades optaram por assinar a transação. Explica que, com o aceite das entidades, houve a aprovação, pela agravada, da Resolução CONAD/GEAP no 341/2018, que aprova proposta de Acordo entre as Entidades Nacionais Representativas dos Trabalhadores (FENASPS, CNTSS e CONDSEF) e a GEAP Autogestão em Saúde. Anuncia que, a partir de tal Resolução, as entidades interessadas assinaram, individualmente, termos de adesão elaborados pela própria GEAP, renunciando às suas respectivas ações judiciais; tal cenário levou a própria agravante a assinar seu termo (ID 29213757, dos autos originários). Assevera que, no entanto, desde então, as partes tentam, sem êxito, a homologação do acordo, para, em atendimento à obrigação firmada, não mais seguirem com o litígio referente ao reajuste do ano de 2018. Informa que, ainda que com atraso, a GEAP implementou os valores da transação na maioria dos contracheques dos filiados. Aduz, outrossim, que a homologação judicial do acordo se arrasta por conta da posição contrária e paradoxal do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, circunstância que tem sujeitado os filiados idosos da agravante a um cenário de persistente insegurança jurídica. Destaca que o Parquet, em processos de outras entidades, anuiu, sem ressalvas, com a homologação dos acordos. Indica, nesse sentido, a apelação no 0705413-51.2018.8.07.0001, bem como outros feitos judiciais nos quais os acordos já foram homologados por este Egrégio Tribunal de Justiça. Afirma, também, que o Ministério Público deixou de demonstrar sua efetiva legitimidade para se imiscuir nos termos de acordo firmado entre entes privados, e que todas as vezes em que o órgão ministerial foi procurado por conta dos reajustes abusivos, esta instituição alegou falta de interesse público. Alega que, a despeito de qualquer controvérsia entre as partes acerca dos percentuais apresentados no referido acordo ou da apresentação, pelo Ministério Público, de indícios reais acerca do hipotético risco de insolvência da GEAP, o MM. Juízo a quo usou como única justificativa para atrasar a homologação o fato de que agravada ainda não apresentou, em outro processo judicial, informações para elaboração de novo laudo pericial, apto a comprovar que o ajuste em questão não lhe trará prejuízos. Para fundamentar o pedido liminar, a agravante afirma que a probabilidade do direito resta demonstrada ante as alegações alhures relatadas; no que toca ao periculum in mora, assegura que está presente o risco de a agravada, que já se beneficiou pela desistência das ações judiciais em questão, passe a descumprir a transação firmada, sob a alegação de pendência de decisão homologatória. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que, desde logo, seja reconhecida a ilegalidade da postergação da transação firmada entre as partes e, por consequência, seja homologado o acordo; no mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 14776507). Junta documentos. Brevemente relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. De início, importa notar que o provimento antecipatório pretendido gera efeitos fáticos de cunho irreversível, fato que é, por expressa disposição legal, impeditivo para a concessão da medida. Eis o teor do artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destacou-se) Com efeito, a consequência fática da tutela vindicada pela agravante é a própria homologação do acordo, momento a partir do qual seriam concretizadas, em sua completude, obrigações que ainda estão sendo objeto de cognição judicial, inclusive com a intervenção do Parquet, por meio da sua Terceira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Muito embora a peça recursal anuncie que parte do conteúdo obrigacional já foi, de certo modo, adimplido, não se pode olvidar que o desfecho da análise judicial ainda não foi alcançado pela ausência da prestação de informações acerca da sustentabilidade financeira da GEAP, reputadas relevantes, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Ministério Público (ID 55486540). Destarte, a homologação do acordo, em sede de cognição sumária, para além de criar cenário de irreversibilidade fática, ainda teria o condão de suplantar as diligências que estão sendo adotadas na origem, as quais, nesse momento, não aparentam distantes da legalidade e da razoabilidade. Por outro lado, sabe-se que para, a concessão da medida de urgência, devem estar presentes, de modo cumulativo, os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a caracterização do periculum in mora está comprometida ante a afirmação trazida pela própria agravante, assim moldurada (ID 14776505 - Pág. 19): É de se destacar, também, que os efeitos do acordo já se estabilizaram no tempo, o que torna ainda mais justificável a continuidade deste litígio, na medida em que já está em vigência o novo percentual de reajuste para 2020, calculado, inclusive, consoante a Avaliação Atuarial projetada para este ano, com base nos custos com as transações em questão. E não é só. A agravante também anuncia, em suas razões, que os valores da transação já foram implementados na grande maioria dos contracheques dos seus filiados, o que denota, prima facie, que os efeitos primordiais do pacto firmado estão fluindo entre as partes. É o que se colhe do seguinte excerto (ID 14776505 - Pág. 6): Desde então, o Agravante e a Agravada tentam a homologação dessa transação, para, em atendimento à obrigação firmada, não mais seguirem com o litígio referente ao reajuste do ano de 2018. Até porque a GEAP, ainda que com atraso (somente em março de 2018, e com a exclusão indevida de parte dos usuários), implementou os valores da transação na grande maioria dos contracheques dos filiados da Agravante. Tais efeitos, inclusive, já estão consolidados no tempo, na medida em que, atualmente, já vigem os novos valores de mensalidade para 2020. De mais a mais, não convence o argumento de que a postergação da homologação do acordo gera o risco de seu descumprimento, porquanto o termo de adesão já data de 1o de fevereiro de 2019 (ID 29213757, dos autos de origem), e não existem, pelo menos à luz dos elementos trazidos no presente agravo, registros de conduta da agravada contrária à base obrigacional firmada. Por fim, compulsando os autos originários, percebe-se que a GEAP apresentou, em momento posterior à prolação da decisão agravada, petição na qual informa que ofereceu, nos autos do Processo no 0705392-75.2018.8.07.0001, as informações requeridas pelo Juízo a quo (ID 56898570, dos autos de origem). A entrega de tais informações, vulnera ainda mais a pretensão de imediata homologação do acordo e a alegação de existência de risco da demora, seja porque impede que o Magistrado singular julgue o feito, seja porque demonstra o interesse de a agravada cumprir o termo assinado e, por conseguinte, findar o imbróglio. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para apresentar, no prazo legal, contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2020. Desembargador ESDRAS NEVES Relator